Tribunal: STF
Processo: HC 256016
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de extorsão qualificada. Desclassificação para o crime de estelionato. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.R.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 981.116/GO (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena de 09 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes de extorsão qualificada e importunação sexual, tipificados nos arts. 158, §§ 1º e 3º e 215-A, do Código Penal (evento 2, fls. 4-18).



    No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação do crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade (art. 158, § 3º, do CP) para estelionato (art. 171 do CP). Aponta que “o paciente confessou a prática do crime de estelionato, consistente no famigerado ‘golpe do bilhete premiado’”. Argumenta ausência de provas quanto ao cometimento do delito de extorsão. Requer, em medida liminar e no mérito, a desclassificação do crime de extorsão qualificada para estelionato.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. ALEGA AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No tocante ao pleito de desclassificação do delito de extorsão, cabe ressaltar que o habeas corpus não é a via adequada para apreciar tal pedido, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do habeas corpus caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de extorsão pelo paciente. A sua participação na ação delituosa foi comprovada pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, bem como a ocorrência de violência ou grave ameaça - presentes provas suficientes de que R., Willian e o terceiro não identificado constrangeram Luciana com grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, a entregar a quantia solicitada e as joias de uso pessoal, impositiva a manutenção de sua condenação pela prática do crime de extorsão. De igual forma, não prospera a pretensão defensiva de R. de desclassificar a conduta para o crime de estelionato (e-STJ fl. 26). Dessa forma, e a inversão do julgado demandaria reexame do acervo fático-probatório, procedimento inviável na sede do mandamus. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Por outro lado, no tocante ao pleito defensivo de desclassificação do crime de extorsão qualificada para estelionato, a Corte Superior consignou que:



    “Busca-se, no caso, a concessão da ordem para desclassificar a conduta para o art. 171 do Código Penal. 



    Inicialmente, quanto ao pedido de desclassificação, a demanda não merece prosperar, pois, "o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do mandamus, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória" (AgRg no HC n. 708.473/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021). 



    No caso, as instâncias ordinárias entenderam pela suficiência das provas no sentido de que a paciente praticou o crime de extorsão, nos termos seguintes (e-STJ fls. 17/26):



    Quanto ao crime de extorsão qualificada cometido por duas ou mais pessoas e restrição da liberdade, ressalto que a tese absolutória sustentada pela defesa de Willian e a desclassificatória para o de estelionato sustentada por R. não merecem acolhida. 



    Ressalto que naquele previsto no artigo 158 do Código Penal a conduta tipica consiste em constranger a vitima com violência ou grave ameaça a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa sem que a lei o exija. 



    Exatamente como aconteceu no caso, como se verá. 



    (...) 



    Em juizo, Luciana declarou que (...) que R. mostrou uma arma na cintura; (...); 



    Claramente o interrogatório judicial dos apelantes R. e Willian estão em confronto desfavorável com as provas colhidas. A extorsão ficou demonstrada pelas declarações da vitima e das testemunhas, comprovando que R. e um terceiro não identificado, ao qual atribuído o nome de "Joaquim", abordaram Luciana no Pão de Açúcar, questionando-a sobre um suposto endereço de Brechó. Momento que R. mostrou sua arma para ela, que estava na cintura e entrou no automóvel dela, junto com seu comparsa. Sentou-se no banco do passageiro, e o terceiro não identificado no banco traseiro, a vitima conduziu o veículo.  Sabido que para a ocorrência do crime de extorsão é necessário que o agente constranja a vitima, mediante violência ou grave ameaça, e ela, em decorrência disso, atue, seja fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa. 



    (...) 



    Por sua vez, R. requer a desclassificação do delito de extorsão para estelionato, ante a ausência de provas do emprego de violência ou grave ameaça a vitima.



    Conforme exposto na sentença, na espécie existem provas suficientes de que os apelantes R. e Willian acompanhados de um terceiro não identificado constrangeram a vitima com grave ameaça a entregar quantia em dinheiro e suas joias de uso pessoal, com o intuito de obter indevida vantagem econômica.  Ficou comprovado que R. de posse do celular da vitima, senhas e dados necessários, transferiu toda a quantia existente na conta-corrente, além do valor de um empréstimo pessoal feito naquele momento pelo acusado, passando-se por Luciana, totalizando o valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) . 



    Em seguida, R., com o celular da vítima, em contato com a casa de câmbio solicitou euros, passando-se por filho de Luciana e mandando que a vítima fosse até o estabelecimento para receber a quantia. 



    A defesa de R. pede a desclassificação do delito de extorsão para o delito de estelionato, ante a ausência de provas do emprego de violência ou grave ameaça a vítima. 



    Sabe-se que o crime de extorsão ocorre no momento em que o agente obriga o sujeito passivo, vítima, a entrega-lhe vantagem econômica, podendo ser em dinheiro ou coisas. 



    Por sua vez, o crime de estelionato consiste no emprego de manobras fraudulentas por parte do agente, no intuito de conseguir para si ou para outrem, uma vantagem ou proveito ilícito em prejuízo alheio. R., em resumo, alegou que a vítima teria sido gananciosa, ao achar que receberia quantia milionária, tendo dado todo o dinheiro da sua conta, proveniente, inclusive, do salário do seu marido, além de um empréstimo pessoal e todas as suas joias. 



    De igual forma, a versão apresentada por R. destoa das provas produzidas nos autos, trazendo uma narrativa fantasiosa do "golpe do bilhete premiado", comumente utilizado por estelionatários. 



    As ameaças sofridas pela vítima foram com o uso de arma de fogo, o meio de coação da extorsão, inerente ao tipo penal, e tinha como objetivo constranger a vítima a lhes entregar as joias e os euros em troca da sua liberdade. 



    Pela simples análise dos interrogatórios é possível verificar as incoerências nas versões pouco críveis apresentadas pelos apelantes. Junte-se a tudo isso que os relatos apresentados pela vítima foram coerentes e harmônicos, bem como apontou o mesmo modo de agir dos apelantes nos delitos perpetrados .  Quanto ao emprego da arma, convém destacar que conforme entendimento doutrinário: "O tipo penal vale-se da acepção ampla do termo, ou seja, refere-se tanto às armas próprias, quanto às impróprias, pois ambas apresentam maior perigo à incolumidade física da vítima" (Nucci, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal, 16. ed. - Rio de Janeiro: Forensse, 2020. p. 1032) . 



    Ademais, a privação da liberdade que qualifica a extorsão é aquela que se manifesta pelo ato de forçar a vitima a entregar certo valor ou dinheiro (extorsão) com o seu aprisionamento (privação), como meio eficiente e aterrorizante para se alcançar o sucesso delituoso, exatamente como ocorreu no caso dos autos.  Dessa forma, se o "agente restringe a liberdade de locomoção da vitima, conduzindo-a até caixas eletrônicos, a fim de obrigá-la a entregar-lhe o cartão magnético e a fornecer-lhe a senha, para sacar o numerário, configurará o crime de extorsão na forma qualificada" (CAPEZ, F. Curso de Direito Penal - Parte Especial arts . 121 a 212 - v. 2. 23. ed. São Paulo: Saraiva, 2023. E-book, p.1184). 



    Assim, presentes provas suficientes de que R., Willian e o terceiro não identificado constrangeram Luciana com grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, a entregar a quantia solicitada e as joias de uso pessoal, impositiva a manutenção de sua condenação pela prática do crime de extorsão. De igual forma, não prospera a pretensão defensiva de R. de desclassificar a conduta para o crime de estelionato.



    Assim, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de extorsão pelo paciente. A sua participação na ação delituosa foi comprovada pelos depoimentos testemunhais produzidos em juízo, bem como a ocorrência de violência ou grave ameaça - presentes provas suficientes de que R., Willian e o terceiro não identificado constrangeram Luciana com grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, a entregar a quantia solicitada e as joias de uso pessoal, impositiva a manutenção de sua condenação pela prática do crime de extorsão. De igual forma, não prospera a pretensão defensiva de R. de desclassificar a conduta para o crime de estelionato (e-STJ fl. 26). 



    E, como cediço, o habeas corpus, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária, não é meio processual adequado para analisar a tese de desclassificação da conduta para o delito de estelionato. Nesse sentido:



    (...).”



    Nesse contexto, o ato apontado coator está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o pedido de desclassificação do crime imputado ao paciente é incompatível com a via estreita do habeas corpus. Isso porque não é possível analisar eventual hipótese de desclassificação do crime (...) sem o reexame das provas colhidas durante a instrução criminal’. (HC 100.857-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa). Ainda nessa linha, vejam-se: HC 84.938, Rel. Min. Eros Grau; HC 163.022-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 107.147, Relª. Minª. Rosa Weber.” (RHC 192.429 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 7.12.2020);“As instâncias ordinárias destacaram, de forma suficientemente fundamentada, que as circunstâncias do caso concreto caracterizaram uma situação (...), de forma que eventual desclassificação da conduta demandaria o revolvimento de fatos e provas, inadmissível na via eleita” (HC 229.434-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.10.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente